Tribunal: TJDFT
Processo: 0701675-26.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701675-26.2021.8.07.0009 RECORRENTE: JOAO OLIVEIRA MACHADO REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO DE JESUS MACHADO RECORRIDO: NOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA. VALORES REPASSADOS A MENOR PELA IMOBILIÁRIA AO LOCADOR. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. AMEAÇAS E OFENSAS VERBAIS. ABALO A DIREITO DE PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A inexistência de comprovação da prática de ato ilícito enseja o necessário julgamento de improcedência dos pedidos da parte autora. 2. O dano moral é um abalo aos direitos da personalidade causado por ato de terceiros que foge ao padrão da habitualidade. 2.1. No presente caso, as ameaças e as agressões verbais sofridas pela apelada foram suficientes parar romper o equilíbrio psicológico, gerando angústia e sofrimento. 3. No momento do arbitramento do valor dos danos morais, o Julgador deve avaliar todos os panoramas da causa, como a capacidade econômica do ofendido, o patrimônio do ofensor, dentre outros, tendo em vista que a reparação deve pautar-se pelos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, de forma a ser suficiente para compensar o dano suportado pela vítima, sem implicar enriquecimento sem causa. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), bem como 389, 422, 635 e 935, todos do Código Civil, apontando violação à boa-fé contratual, o descumprimento de cláusulas contratuais e falha na prestação do serviço. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 14 do CDC, bem como 389, 422, 635 e 935, todos do CC, porquanto “as violações apontadas pela recorrente não foram debatidas pelo Tribunal de origem e tampouco foram opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356/STF 3. Agravo interno da empresa a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.905.716/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009